Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-95.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001300-95.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS - CPF: 036.051.531-27 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA DE ANDRADE - CPF: 010.892.331-24 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.510.023/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – PROTESTO – DUPLICA MERCANTIL – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA EM RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

Nos termos da Súmula 476 do STJ, o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, reformando em parte sentença monocrática para julgar improcedente a ação em relação ao banco apelante. No mais, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do apelante no patamar de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigência nos termos do artigo 98, § 3o do CPC/15.

O recorrente sustenta que a decisão monocrática agravada entendeu que o BANCO DO BRASIL S/A recebeu as duplicatas simuladas por endosso-mandato, quando na verdade recebeu por endosso-translativo, conforme se extrai da leitura do contrato n. 582.701.169.

Aduz que a decisão da respeitável relatora ocorreu de forma totalmente contrária às provas dos autos, jurisprudência e doutrina atual no que se refere à interpretação do Contrato de Desconto de Duplicata, mais precisamente para caracterizá-lo como representativo de endosso mandato.

Afirma que no caso em tela, o BANCO DO BRASIL levou a protesto duplicatas frias sem aceite da suposta emissora, sem sequer exigir da requerida JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços, agindo de forma negligente, assim tendo obrigação de indenizar a agravante, conforme ocorreu com a instituição financeira que foi parte vencida no Recurso Especial no 1.063.474-RS.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática recorrida. Caso haja entendimento contrário, requer a remessa do recurso para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática.

Contraminuta apresentada pelo agravado, postulando pelo desprovimento do recurso (ID. 87121959).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão (ID. 81418988):

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS
em face do apelante e de
JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais) objeto das duplicatas levadas a protesto;

b) condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do protesto), e correção monetária pelo IPCA desde a sentença;

c) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Preliminarmente, argui o apelante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não há provas de que praticou ato ilícito, uma vez que quem cedeu o crédito para a efetivação do Protesto foi a empresa JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA (segunda demandada).

No mérito, sustenta que não praticou nenhuma conduta ilícita, mas apenas agiu no exercício regular dos seus direitos, inexistindo nexo de causalidade entre a sua conduta e os fatos narrados pela apelada.

Defende a inexistência de dano moral indenizável em razão da ausência de ato ilícito e nexo causal e os fatos e o alegado prejuízo sofrido pela autora, bem como alega que o valor indenizatório arbitrado enseja

enriquecimento ilícito.

Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova e insurge-se quanto à condenação nas verbas de sucumbência, sob a alegação de que não deu causa a ação.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da parte autora e da requerida, representada por curador especial, ambas pelo desprovimento (IDs 78958996 e 78958998, respectivamente).

É o relatório.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, foi surpreendida com um protesto em seu nome por débito no valor de R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais), referente a 03 boletos, na importância de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) cada, com vencimento em 16/07/2015, 17/08/2015 e 16/09/2015.

Os referidos boletos são provenientes de duplicatas mercantis por indicação de no. DMI MA 0707, DMI MA 0708, DMI MA 0709.

Consta que o protesto foi realizado pelo BANCO DO BRASIL S/A (primeiro requerido/apelante), na qualidade de endossatário dos títulos, sendo a segunda requerida (JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA) quem procedeu ao endosso.

Sob a alegação de que não possui ou possuiu nenhuma relação jurídica com os demandados que pudesse gerar a dívida objeto do protesto, a demandante ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Inicialmente, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, insta salientar que esta confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Alega o banco apelante, em síntese, que não praticou nenhuma conduta ilícita, mas apenas agiu no exercício regular dos seus direitos, inexistindo nexo de causalidade entre a sua conduta e os fatos narrados pela apelada.

A autora/apelada, por sua vez, afirma que nunca realizou nenhum negócio com os demandados que pudesse gerar a dívida objeto do protesto contestado.

Inicialmente, a despeito da alegação do recorrente de impossibilidade de inversão do ônus da prova, não se pode, no caso, imputar à demandante o ônus de comprovar a inexistência de relação jurídica com a empresa demandada (JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA) por se tratar de prova negativa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO –
IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR
– TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça." (TJMT - N.U 0057539-90.2015.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Assim, compete à parte requerida demonstrar a autenticidade da relação contratual e dos títulos de créditos levados a protesto.

Entretanto, no tocante à instituição bancária apelante, necessário verificar a responsabilidade que, porventura, haveria de partilhar com a requerida JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA quanto ao protesto indevido.

Denota-se dos autos que as duplicatas questionadas foram recebidas pelo apelante da segunda demandada por meio de endosso-mandato (o qual apenas autoriza alguém a receber o crédito em nome do credor), em decorrência do contrato no 582.701.169 –

CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – CLÁUSULAS ESPECIAIS, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), firmado entre a requerida endossante e o banco endossatário, conforme se observa do ID 78958968.

É o que se denota das razões recursais, em grande parte corroboradas pela própria atuação das instituições financeiras em casos análogos, em que é possível reconhecer a figura do endosso-mandato, por meio do qual se transferem apenas os poderes para a prática de certos atos, tais como a cobrança, o recebimento do pagamento e a quitação de valores consignados em títulos de crédito.

Convém destacar que nessa espécie de ato cambiário de transferência não se transferem os direitos incorporados em determinado título de crédito.

Nas palavras de Gladston Mamede:

“É o caso do endosso-mandato, no qual a circulação (a traditio) da cártula não se faz para a transferência (cessão) do crédito, mas apenas como parte de um negócio no qual o credor outorga a um terceiro poderes para atuar como seu representante, seu mandatário.” (in Títulos de Crédito, São Paulo: Atlas, 2003, p. 114).

Assim é que o endossatário-mandatário – no caso, o apelante – não age em nome próprio, mas em nome do endossante-mandante, de modo que eventuais exceções tidas pelos coobrigados só poderão ser opostas em desfavor do próprio endossante.

Logo, na transferência de título por endosso-mandato, o endossante/credor encarrega o endossatário dos atos necessários para recebimento dos valores representados no título, transferindo a este somente seus direitos cambiais, não agindo o banco em nome próprio, mas sim do endossante.

Aliás, vale salientar que a matéria de responsabilidade do endossatário foi submetida ao rito

dos

recursos repetitivos, no caso,

através do

REsp no 1.063.474/RS, (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011),

tendo a Segunda Seção do STJ firmado a tese que deu origem aos
Temas 463 e 464
, segundo os quais, “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”

Esse entendimento restou consolidado na
Súmula no 476 do STJ:
"O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário."

No caso, pela relação jurídica apresentada, é certo que a instituição financeira apelante, como endossatária mandatária, ao emitir a cobrança, estava exercendo um dos direitos que lhe foram conferidos pelo endosso-mandato. E como mera mandatária, não lhe era sequer exigível, antes do protesto, perquirir a respeito da causalidade da cártula recebida por endosso. A responsabilidade pelo negócio jurídico que dá causa à emissão do título permanece com o emitente/endossante, escapando da seara de obrigações do endossatário.

Na hipótese, não há prova de que o apelante tenha extrapolado seus poderes como mandatário pelo fato de ter apresentado a protesto os títulos de crédito, uma vez que tal desiderato decorre do exercício regular de um direito e o protesto é inerente ao próprio mandato recebido, mormente quando não há indícios de tenha conhecimento de que as duplicatas não foram emitidas de fato pela autora e consequente da falta de higidez dos títulos.

Desta feita, a reforma da sentença para afastar a responsabilidade do banco apelante por eventual reparação de danos à autora é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou provimento monocrático

ao recurso
, a fim de reformar em parte sentença monocrática para julgar improcedente a ação em relação ao banco apelante.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do apelante no patamar de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigência nos termos do artigo 98, § 3o do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 26 de março de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que
“No caso, pela relação jurídica apresentada, é certo que a instituição financeira apelante, como endossatária mandatária, ao emitir a cobrança, estava exercendo um dos direitos que lhe foram conferidos pelo endosso-mandato. E como mera mandatária, não lhe era sequer exigível, antes do protesto, perquirir a respeito da causalidade da cártula recebida por endosso. A responsabilidade pelo negócio jurídico que dá causa à emissão do título permanece com o emitente/endossante, escapando da seara de obrigações do endossatário.”
(ID. 81418988).

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois a matéria de responsabilidade do endossatário foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, tendo a Segunda Seção do STJ firmado a tese que deu origem aos Temas 463 e 464, segundo os quais,
“só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”.

Esse entendimento restou consolidado na Súmula 476 do STJ,
“o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

Diante disso, o r.
decisum
objurgado bem decidiu que:

“Na hipótese, não há prova de que o apelante tenha extrapolado seus poderes como mandatário pelo fato de ter apresentado a protesto os títulos de crédito, uma vez que tal desiderato decorre do exercício regular de um direito e o protesto é inerente ao próprio mandato recebido, mormente quando não há indícios de tenha conhecimento de que as duplicatas não foram emitidas de fato pela autora e consequente da falta de higidez dos títulos
.” (ID. 81418988).

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas diversas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

No caso em tela, a agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões da apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados nas contrarrazões.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível – até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática já citada.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021